Tribunal: TJDFT
Processo: 0728849-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. FORTUITO EXTERNO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais. Recurso da autora visando à reforma da sentença de improcedência do pedido.
2 – Transporte aéreo de passageiros. Cancelamento de voo. Condições meteorológicas. As condições climáticas adversas que resultaram no cancelamento de voo, conforme demonstrado na contestação, caracterizam força maior (art. 393 do Código Civil), excludente do nexo de causalidade. Logo, a necessidade de assistência material, com gastos como hospedagem e alimentação, não decorrem do fato do serviço, de modo que não são de responsabilidade do fornecedor. Assim, não há responsabilidade a vincular a ré.
3 – Condições climáticas. Prova. A prova da ocorrência de condições climáticas adversas se dá mediante análise dos documentos disponíveis, submetidas a um critério de verossimilhança, assim como as alegações do consumidor. Não há necessidade de documento oficial para comprovação do fato. A apresentação, pela companhia aérea, do boletim indicando o motivo do cancelamento, aliado ao noticiário sobre o fechamento do aeroporto (https://www.lanacion.com.ar/sociedad/tras-intensa-niebla-empiezan-normalizarse-vuelos-ezeiza-nid2260911/) afastam qualquer dúvida sobre a ocorrência dos fatos que justificaram o atraso. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.

J